Tribunal: TJES
Processo: 0001533-84.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-84.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR(A): Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO
.
ISSQN.
IMPOSTO MUNICIPAL.
SERVIÇO
S

BANCÁRIOS
.
INCIDÊNCIA.

SÚMULA 424, STJ
.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1. De acordo com o Art. 156, III, da CF, compete aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no Art. 155, II, CF e definidos em Lei Complementar, tendo como contribuinte o prestador do serviço.

2. A enumeração da lista de situações tributáveis pelo imposto municipal (rol das listas de serviços da Lei Complementar Federal n° 116/2003) apresenta-se como exaustiva e não simplesmente exemplificativa.

3. Diante da impossibilidade de se enumerar todos as situações tributáveis, admite-se a interpretação ampliativa (extensiva) para incluir um serviço que não esteja expressamente previsto naquele rol, mas que por sua natureza configura-se, sim, hipótese de incidência do ISSQN. Precedentes do STF.

4. O Enunciado da Súmula nº 424 do C. Tribunal da Cidadania dispõe que
"É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987."

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001533-84.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A.
APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) APELANTE:
JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A, VANESSA PEREIRA RODRIGUES DOMENE - SP158120

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER S/A.
contra sentença adunada a fls. 279/282 da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que rejeitou a pretensão autoral e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
dos recursos,

CONHEÇO
de ambos os apelos e passo a apreciar o mérito de suas razões de modo individualizado.

Em suas razões (fls. 287/296), o Apelante sustenta que não houve ocorrência de fato gerador do ISSQN sobre as contas COSIF 7.1.1.03.00-8- Rendas de adiantamento a depositantes, 7.17.99.00-3- Rendas de outros tipos de serviços, 7.7.7.05.00-6- Rendas de Empréstimos, 7.1.1.15.00-3 - Rendas de Financiamento.

Neste contexto, argumenta que
“nas contas autuadas constam que as
atividades são
financeiras, sendo que essas atividades s
ão
t
í
picas da atua
ção
bancária, mas
não
inseridas no conceito de serviço, e sim atreladas as respectivas op
erações
financeiras, s
em
caráter autônomo
” (fl. 292), de modo que as receitas derivam de operações de crédito, e não de cobranças efetuadas dos clientes.

Assevera que deve ser afastada a cobrança sabre a conta COSIF 7.17.99.00-3- Rendas de outros tipos de serviços, uma vez que não constituem atividade fim da Apelante, mas tão somente serviços intermediários, sem autonomia e, portanto não estando sujeitos a tributação do ISS.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte reforma da sentença fustigada para que os seus pedidos sejam julgados procedentes.

Feito esse registro, tem-se que a
improcedência
do pleito inicial decorreu do seguinte raciocínio:

O imbróglio desta demanda cinge em saber se as atividades, objeto dos Autos de Infração nº 827/2002 e nº 828/2002, são fatos geradores de ISSQN.

A esse respeito, destaco que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é tributo de competência municipal, conforme artigo 156, inciso III, da Constituição Federal (CRFB). Entretanto, a liberdade dos Entes Federativos Municipais não é ilimitada no tocante ao exercício da competência tributária para instituir ISSQN. Isso porque o artigo 146, inciso III, alínea "a", da CRFB menciona que caberá à Lei Complementar Federal dispor regramentos gerais do imposto em questão, dentre os quais está incluída a disciplina de sua base de cálculo.

Nessa linha de raciocínio, registro que as normas gerais em matéria de ISSQN foram dispostas na Lei Complementar Federal n° 116/2003. Adentrando seu teor, constato que há lista anexa na qual estão previstos serviços passíveis de incidência de ISSQN. Em tal elenco, constam diversas atividades atinentes a serviços bancários, os quais se encontram no item 15. Vejamos seu integral teor (grifei):

“15 –
Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro
, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
(Vide Lei Complementar nº 175, de 2020)

15.02 –
Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente
, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a
manutenção das referidas contas ativas e inativas
.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 –
Fornecimento ou emissão de atestados em geral
,
inclusive atestado de idoneidade
, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 –
Cadastro
, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito
; emissão, concessão, alteração ou contratação de
aval,
fiança
, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
(Vide Lei Complementar nº 175, de 2020)

15.10 –
Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral
, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 –
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral
, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 –
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres
.

15.15 –
Compensação de cheques e títulos quaisquer
; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares
, por qualquer meio ou processo;
serviços relacionados à transferência de valores
, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 –
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão
.”

Desse modo, analisando todo o Item 15 do anexo da LC nº 116/2003, constato que estão nele compreendidas todas as atividades alvo das autuações nº 827/2002 e nº 828/2002. Como se vê acima em negrito, a referida Lei autoriza que sejam tributadas com ISSQN as atividades de (i) abertura de crédito através de pagamento de cheques sem saldo; (ii) abertura de crédito em empréstimos; (iii) abertura de crédito em financiamento; (iv) manutenção de conta ativa, atestado de idoneidade, liberação de cheque bloqueado, contratação de fiança e plano de tarifas; (v) abertura e renovação de cheque especial, adicional de conta conjunta, contratação de operações de crédito, cheque depositado, cheque avulso.

Outrossim, acrescento que o Colendo STF decidiu recentemente, em sede de Repercussão Geral, que, apesar de a lista da LC nº 116/2003 ser taxativa, ela permite interpretação extensiva (STF. Plenário. RE 784439, Rel. Rosa Weber, julgado em 29/06/2020. Repercussão Geral – Tema 296). A partir disso, firma-se, de forma remansosa, antigo entendimento do Colendo STJ, segundo o qual “é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987” (Súmula STJ nº 424).

À vista disso, não bastasse estarem previstas no anexo da LC nº 116/2003, essas atividades objeto dos Autos de Infração nº 827/2002 e nº 828/2002, também entendo que, caso não estivessem, a incidência de ISSQN sobre elas poderia ser extraída de previsões genéricas congêneres na LC nº 116/2003 e na lei Municipal nº 3.998/93, na forma como consta nos autos de infração, objetos da demanda, haja vista ser admitida a interpretação extensiva de suas listas de atividades tributáveis.

Diante disso, forçoso é concluir que o Laudo Pericial (fls. 224-225), ao utilizar como substrato legal somente legislação municipal (Lei nº 3.998/93) encontra-se em contrariedade à moderna sistemática de interpretação normativa da legislação pertinente à matéria. Por esta razão, rechaço o mencionado Laudo Pericial, o qual havia concluído pela não incidência de ISSQN sobre as atividades objeto dos Autos de Infração nº 827/2002 e nº 828/2002.

Como consequência, não vislumbro ilegalidade nos Autos de Infração nº 827/2002 e nº 828/2002, uma vez que objetivaram atividades elegidas pelo legislador como fato gerador de ISSQN. Assim, deve ser rechaçada a pretensão autoral, eis que a Administração Pública Municipal agiu corretamente.

Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, REJEITO a pretensão autoral e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Na origem, verifica-se que nos autos de infração impugnados constaram as seguintes irregularidades por parte do Apelante: (i) abertura de crédito através de pagamento de cheques sem saída; (ii) abertura de crédito em empréstimos; (iii) abertura de crédito em financiamento; (iv) manutenção de conta ativa, atestado de idoneidade, liberação de cheque bloqueado, contratação de fiança e plano de tarifas; (v)abertura e renovação de cheque especial, adicional de conta conjunta, contratação de operaçães de crédito, cheque depositado, cheque avulso.

Dito isso, cumpre relembrar que, de acordo com o Art. 156, III, da CF, compete aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no Art. 155, II, CF e definidos em Lei Complementar, tendo como contribuinte o prestador do serviço.

Além disso, cumpre ressaltar que, a enumeração da lista de situações tributáveis pelo imposto municipal (rol das listas de serviços da Lei Complementar Federal n° 116/20033) apresenta-se como exaustiva (
"numerus clausus
") e não simplesmente exemplificativa.

Contudo, diante da impossibilidade de se enumerar todos as situações tributáveis, admite-se a interpretação ampliativa (extensiva) para incluir um serviço que não esteja expressamente previsto naquele rol, mas que por sua natureza configura-se, sim, hipótese de incidência do ISSQN.

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte acabou por acolher a tese majoritária na doutrina no sentido da taxatividade da lista, ressalvando, contudo, que a sua taxatividade não exclui a interpretação de que cada um de seus itens alcance outras hipóteses, atingindo serviços que devam considerar-se abrangidos. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.722/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.

Corrobora com esse entendimento, inclusive, o seguinte Enunciado da Súmula nº 424 do C. Tribunal da Cidadania:
"É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987."

Na hipótese em apreço, consta nos autos de infração nº 827/2002 e n° 828/2002 que a recorrente deixou de recolher os valores, na época, de R$ 14.564,51(quatorze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e (cinquenta e um centavos) e R$ 6.783,75 (seis mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao ISS incidente sobre as contas contábeis identificadas pelos números 7.1.1.03.00.860-01, 7.1.1.05.00.860-01, 7.1.15.00.860-01, 7.1.7.99.875-14 e 7.1.7.99.87-20.

Diante da necessidade de conhecimento técnico para averiguação da natureza das contas contábeis objeto de controvérsia da presente ação, foi produzida prova pericial em juízo, cujo laudo foi rechaçado pelo juízo, tendo em vista que
“ao utilizar como substrato legal somente legislação municipal (Lei n° 3.998/93) encontra-se em contrariedade a moderna sistemática de interpretação normativa da legislação pertinente a matéria
(
fls. 279/282)”.

Em sendo assim, em que pese o argumento do apelante de que não estariam caracterizados os fatos geradores na espécie, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da possibilidade de leitura extensiva da Lista de Serviços anexa
à Lei Complementar Federal n° 116/2003
, tal irresignação não merece prosperar.

Vale destacar, que o requerido sequer trouxe elementos capazes de infirmar a conclusão judicial, limitando-se a tecer argumentos genéricos de que os serviços prestados não estão elencados na lista de serviços.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os termos como proferida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo um total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)